Tribunal: TJDFT
Processo: 0706398-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE DE AGIR. CONTA BANCÁRIA. PAGAMENTOS DE TÍTULOS E CHEQUES. TARIFAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MÚTUO. AUSÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE TERCEIRO. RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA. PRETENSÃO REVISIONAL TRANSVERSA. INADMISSIBILIDADE.
1. Conquanto seja cabível o manejo da ação de exigir contas por correntista bancário, faz-se necessária a indicação do período questionado e dos lançamentos sobre os quais paira dúvida razoável.
2. Verificado que a insurgência diz respeito a todas as operações de pagamentos de títulos e compensação de cheques realizadas ao longo de toda a duração da relação contratual, a simples elaboração de lista com os lançamentos não afasta o caráter genérico da impugnação.
3. Não se admite que sejam questionadas todas as tarifas bancárias cobradas ao longo da relação contratual sem que nenhuma delas seja apontada, objetivamente, como discrepante daquela que seria efetivamente devida.
4. A ação de exigir contas é inadequada para a revisão de cláusulas contratuais e encargos relativos a contrato de mútuo, consoante decidido no REsp. 1.497.831/PR, em sede de julgamentos repetitivos.
5. Agravo de instrumento provido. Processo extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.